Tribunal: TJSP
Processo: 1014063-62.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000450485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1014063-62.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante CENTRO VETERINÁRIO GRASSI LTDA - ME., é apelada
SOLANGE IZIDORO DE ALVORADO FERNANDES.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 15 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014063-62.2018.8.26.0008/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Centro Veterinário Grassi Ltda - Me.
Apelado: Solange Izidoro de Alvorado Fernandes
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34040)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código
de Processo Civil
Decisão clara e objetiva

Caráter infringente No caso, sem hipótese para
o reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CENTRO VETERINÁRIO GRASSI LTDA. (fls. 1/10) contra o v. acórdão de fls.
279/284 que deu negou provimento à apelação interposta pela embargante,
mantida a r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido por SOLANGE
IZIDORO DE ALVORADO FERNANDES, para condenar a embargante no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00,
corrigidos e acrescidos de juros a partir do arbitramento.
A embargante argui o cerceamento de defesa. Diz
que seu prazo para indicação do rol de testemunhas apenas teria início
quando do deferimento da produção da prova. Entende que o depoimento
pessoal também esclareceria fatos. Nega fosse possível o julgamento
antecipado da lide. Recusa haja obrigação de indenização. Destaca que o
animal se chocou contra veículo estacionado. Argumenta que toda a técnica
veterinária fora aplicada. Faz referência a ausência de alteração neurológica
ou clínica pelo período de três horas, com entrega em perfeitas condições.
Postula o acolhimento dos embargos.
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse Relator não desconhece os prazos de
apresentação do rol de testemunhas.
O v. acórdão foi claro em registrar a necessidade de
produção de prova técnica para elucidação dos fatos.
O depoimento pessoal é prova inidônea ao
esclarecimento do necessário para apurar a responsabilidade.
Quanto à produção de prova, o que se fez registrar é
que o MM. Juízo 'a quo' determinou fosse especificada e justificada a prova, e
a embargante não esclareceu os fatos que pretendia demonstrar e por quais
testemunhas.
De mais a mais, nos termos do artigo 443, inciso II,
do Código de Processo Civil, a prova testemunhal será indeferida quando só
por exame pericial os fatos puderem ser provados.
Portanto, conforme registrou-se expressamente no
v. acórdão:
“Não há cerceamento de defesa.
Determinada a especificação de provas, a apelante
requereu a produção de prova oral, para “depoimento pessoal da
requerente, sob pena de confissão” e a oitiva de testemunhas, cujo
rol seria tempestivamente arrolado (fls. 195).
O animal de estimação foi levado para banho e tosa,
fugiu e chocou-se contra veículo automotor. Houve atendimento
médico, mas, horas depois, morreu.
Evidentemente que apenas a produção de prova
técnica, ainda que indireta, poderia elucidar os fatos.
A versão da apelada foi apresentada na inicial,
motivo pelo qual o depoimento pessoal seria de pouca valia para
esclarecimento dos fatos.
E a apelante não indicou que testemunha seria
arrolada, para esclarecer sobre a pertinência da oitiva respectiva.
Nos termos do prescrito pelo artigo 370, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, é possível ao julgador indeferir
providências inúteis ou meramente protelatórias, exatamente esse o
caso dos autos”.
Não há dúvida sobre a fuga do animal e do choque
dele contra veículo, o que se registrou no v. acórdão:
“Em contestação, a apelante não nega a fuga do
animal de estimação, deixado sob sua guarda para banho e tosa
(fls. 112/148).
Na fuga, o animal chocou-se contra um veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelante demonstra que atendeu o animal,
levando-o a um hospital veterinário (fls. 163)”.
Além disso, existiu demonstração da falha na
prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre eles:
“É certo que o relatório de fls. 163 indica apenas
“leve abrasão em região próxima ao olho”, registrando os sinais
clínicos, dentre eles “palpação abdominal: sem alteração; ausculta
cardiorrespiratória
(ACP):
sem
alteração”,
acrescentando
o
encaminhamento para observação durante o período de três horas,
sem apresentação de alteração neurológica ou clínica digna de
nota.
Todavia, o relatório de necropsia indica como causa
da morte foi “choque hemorrágico”, “processo patrológico principal:
hemotórax associado ruptura de saco pericárdico e hemorragia
pulmonar” (fls. 59).
É verossimilhante que as causas da morte tenham
sido geradas pelo acidente relatado pela apelada, razão pela qual
está demonstrado o nexo de causalidade.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
E a idade do animal de estimação é insuficiente para
afastar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço
e a morte. Portanto, ausente excludente de responsabilidade”.
Existiu manifestação sobre a caracterização do dano
moral e a razoável quantificação dele:
“Evidente o dano moral.
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante,
destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si
mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter1”.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano
Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo
prudente pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo
de fatos e circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso
concreto. Como regra de experiência, lista os seguintes fatos e as
circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados pelo
infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-se
as condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa à sua
integridade corporal, tendo em vista as repercussões imediatas que
a deformação lhe acarreta em suas novas condições de vida. (...)
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o) Condições pessoais do responsável: Devem ser
consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no sentido
de sua capacidade para o adimplemento da prestação a ser fixada
(...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização
deve ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a
não proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a
indenização não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto
que leve o ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)2”.
Os animais de estimação têm importante papel no
cotidiano das pessoas. Quando criados em residência, a eles são
destinados significativos afetos, sentimentos íntimos, sentimentos
diversos do mero exercício da propriedade, tornando-os parte da
dinâmica familiar.
Muito por isso, atualmente, o Legislativo considera a
alteração da natureza jurídica dos animais não humanos, a fim de
considerá-los como ente despersonalizado, mas com direito a tutela
em caso de violação de direitos, vedado o tratamento como coisa
(PLC no 27/2018). E o Judiciário admite discussão sobre o direito de
visitas quando da extinção do casamento ou união estável (REsp
1713167 / SP).
Como bem registrou o MM. Juízo 'a quo':
“(...) não se tratava de animal em estado terminal ou
sequer adoentado, mas sim de um cachorro saudável que foi
deixado para tomar banho em estabelecimento comercial, o qual,
em razão da inobservância do dever de cuidado, inerente a
atividade comercial exercida pela ré, veio a óbito por causa de
acidente que poderia ser facilmente evitado”.
Dada
a
extensão
dos
danos
causados
e
considerando as condições pessoais das partes, reputo adequada a
fixação de indenização no valor de R$ 15.000,00, suficiente para
indenizar a apelada dos constrangimentos sofridos e desestimular a
apelante a praticar conduta semelhante”.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e
do necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados por mim no caso
concreto.
2 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011, p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo que se depreende, a embargante pretende o
reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial ou
extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator